Tribunal: TJMT
Processo: 1002471-46.2020.8.11.0015
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002471-46.2020.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
DES(A). EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LUIS FELIPE FLORES - CPF: 010.699.599-52 (APELANTE), EVELEEN JOICE DIAS - CPF: 093.026.598-01 (ADVOGADO), MARCOS ROGERIO MENDES - CPF: 707.116.151-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – AGRESSÕES FÍSICAS/TORTURA PERPETRADAS POR AGENTES PENITENCIÁRIOS – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA ESTATAL – DEFICIÊNCIA DO SERVIÇO PÚBLICO DE VIGILÂNCIA E GUARDA - DANO MORAL CONFIGURADO – PLEITO DE AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO ESTADO - REJEITADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A Constituição Federal consagrou em seu art. 37, §6o, a responsabilidade da administração pública pelos danos causados por seus agentes em face do administrado, consagrando a conhecida responsabilidade objetiva do Estado, que depende da demonstração de três requisitos, quais sejam, conduta lesiva, dano e o nexo de causalidade.

2. Existindo ato comissivo do poder público advindo de conduta culposa dos seus agentes e demonstrado o nexo de causalidade com o dano ocasionado, a Fazenda Pública possui o dever de reparar o eventual prejuízo.

3. Demonstrada a conduta imprudente dos agentes penitenciários em agredir fisicamente o autor, custodiado.

4. Se o valor da indenização a título de dano moral foi fixado dentro dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, o pleito de redução deve ser rejeitado.

5. Remessa necessária não conhecida. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

LUIS FELIPE FLORES

APELADO(S):

ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Cuida-se de apelação cível interposta por
LUIS FELIPE FLORES

contra a sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop/MT, MM. Mirko Vincenzo Giannotte, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais no 1002471-46.2020.8.11.0015, ajuizada em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
,
que julgou improcedente o pedido vindicado na inicial e, por conseguinte, declarou extinto o processo com resolução do mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta a

existência de responsabilidade objetiva estatal pelos danos causados ao autor, mormente porque “todas as provas dos danos físicos e emocionais que teve que suportar o Recorrente encontram-se fartamente angariada nos autos posto que os 19 (dezenove) reeducando estavam juntos e sofreram juntos toda sorte de maus tratos físicos, emocionais e morais.”

Com tais considerações, pugna pela responsabilização do apelado pelo ato perpetrado, com a consequente indenização em danos morais deduzidos na inicial.

Em suas contrarrazões, o recorrido requereu a manutenção da sentença, com o desprovimento do recurso – id.

144669724.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pela desnecessidade de sua intervenção nos autos – id. 146149697.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

VOTO – MÉRITO

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de apelação cível interposta por
LUIS FELIPE FLORES
contra a sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop/MT, MM. Mirko Vincenzo Giannotte, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais no 1002471-46.2020.8.11.0015, ajuizada em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
,
que julgou improcedente o pedido vindicado na inicial e, por conseguinte, declarou extinto o processo com resolução do mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

De início, ressalto que se encontram presentes no recurso os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos que LUIS FELIPE FLORES ajuizou a presente Ação de Indenização por Danos Morais em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
, objetivando o pagamento de indenização em danos morais no montante de 400 salários mínimos em razão de ter sido vítima, juntamente com outros detentos, de agressões físicas e tortura praticados por policiais penais lotados na Penitenciária Doutor Osvaldo Florentino Leite Ferreira em Sinop/MT – Ferrugem., como forma de
aplicar-lhes um “castigo” em razão da morte de um agente penitenciário, ocorrida no Município de Lucas do Rio Verde/MT.

Narra, também, o autor, que, no dia 30/06/2019, o Diretor do Presídio de Lucas do Rio Verde/MT determinou que todos os detentos, a meia-noite, fossem colocados na quadra, local onde foram agredidos com cassetetes, tiros de borracha, chutes, além de spray de pimenta nos olhos e na boca.

Acerca dos fatos, segundo o requerente, foram instaurados, pelo Ministério Público Estadual, procedimentos para apuração do crime de abuso de autoridade, registrados sob os ns. 005423-014/2019 e 005429-014/2019.

Diante disso, o apelante ajuizou a presente ação de indenização contra o Estado de Mato Grosso, postulando a condenação do requerido na obrigação de indenizar os danos à integridade física e os danos morais suportados pelo autor.

Na sentença, a magistrado singular julgou pela improcedência dos pedidos iniciais seguinte fundamento:

“No caso dos autos, verifica-se que NÃO HÁ COMPROVAÇÃO que o Requerido tenha realizado qualquer ato que tenha LESADO o Requerente.

Vislumbra-se FOTOS, VÍDEOS e DECLARAÇÕES de OUTROS DETENTOS que SOFRERAM LESÕES dos AGENTES PRISIONAIS, no entanto, não se VERIFICA a aparição do REQUERENTE em nenhum dos VÍDEOS e nem mesmo nas FOTOS, como demonstra o RELATÓRIO da DEFENSORA PÚBLICA, dispondo dos nomes de cada um dos detentos em ID. 60677584.

Ademais, NÃO LOCALIZEI nos autos, nenhum LAUDO PERICIAL realizado no Requerente, que comprove a OFENSA à INTEGRIDADE CORPORAL do DETENTO, embora tenha havido SOLICITAÇÃO pela AUTORIDADE POLICIAL para realização do mesmo (ID. 30007019).

Assim, embora o Ofício no 146/2019/4a DPCS da Defensoria Pública e as DECLARAÇÕES dos DETENTOS afirmem que “apesar de as declarações colhidas se referirem a apenas 10 (dez) dos 22 (vinte e dois) reeducandos que foram transferidos para a Unidade Prisional de Sinop, eles relataram que todos sofreram e sofrem as agressões por parte dos agentes penitenciários”, para a OBTENÇÃO da INDENIZAÇÃO deve ser DEMONSTRADO que o DANO EFETIVAMENTE ATINGIU o Requerente, o que NÃO é DEMONSTRADO nos autos.

Nesse
sentido, vejamos o ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - CONDUÇÃO À DELEGACIA - AVERIGUAÇÃO - RESPONSABILIDADE DO ESTADO - NEXO DE CAUSALIDADE - AUSENTE - AUSÊNCIA DE PROVAS DA OCORRÊNCIA DO DANO MORAL E MATERIAL- RECURSO NÃO PROVIDO. (....) Nos termos do art. 37, § 6o, da CR/88, a responsabilidade do Estado é objetiva, sob a modalidade do risco administrativo, respondendo a Administração Pública pelos danos que seus agentes, nessa condição, causarem a terceiros, sendo, para tanto, suficiente a prova do nexo de causalidade entre o ato praticado e o dano dele advindo, desnecessária a comprovação da culpa - Não há que se falar em responsabilização do Município por eventuais danos advindos da condução do autor à delegacia, ante a ausência do nexo de causalidade entre a atuação do ente público e os apontados danos sofridos, porquanto clara inexistência de relação de causa e efeito entre a conduta e o resultado - Se a prova carreada aos autos não se mostra suficiente para atribuir ao Estado a responsabilidade pela condução ilegal, não há dano moral ou material a ser indenizado. (TJ-MG - AC: 10342110120389001 MG, Relator: Luís Carlos Gambogi, Data de Julgamento: 06/10/2016, Data de Publicação: 18/10/2016 – Destaque nosso).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO – SUPOSTA COBRANÇA INDEVIDA – DANO MORAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS DANOS MORAIS – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Em regra, o ordenamento jurídico pátrio exige a comprovação da ocorrência de conduta ilícita e dos danos para fins de caracterizar o dever de indenizar, inclusive em relação aos danos morais. Nos termos do artigo 333 do CPC, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Não restando comprovada a existência de conduta ilícita, do nexo de causalidade ou dos danos sofridos, a improcedência da demanda é a medida que se impõe. (TJ-MT - APL: 00211137020138110002 57444/2015, Relator: DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 29/07/2015, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/08/2015 – Destaque nosso).

Portanto, como não foi COMPROVADO o DANO causado ao Requerente e a AÇÃO do Requerido em face do Requerente, INCABÍVEL a INDENIZAÇÃO por DANOS MATERIAIS e MORAIS.

Logo, IMPROCEDENTE a PRETENSÃO do Requerente.

“Ex positis”, JULGO IMPROCEDENTES os PEDIDOS contidos na inicial e, via de consequência, DECLARO EXTINTO o PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC/2015.
”

Irresignada com a sentença, a parte autora interpôs o presente recurso.

Com essas considerações, passo
à análise do recurso de apelação.

O cerne da controvérsia recursal reside em verificar se há a responsabilidade objetiva do ente público referente à dita ofensa física e moral que o autor alega ter sofrido.

A questão é simples e não merece maiores elucubrações.

Como é cediço, a Constituição Federal consagrou em seu art. 37, §6o, a responsabilidade da administração pública pelos danos causados por seus agentes em face do administrado, consagrando a conhecida responsabilidade objetiva do Estado, que independe de dolo ou culpa, decorrente da teoria do risco administrativo que recai sobre o Estado.

Decorre dessa teoria, ao revés daquela perspectiva adotada pela teoria da responsabilidade objetiva sob a perspectiva do risco integral, que a responsabilidade do Estado poderá ser amenizada, e até excluída, caso provada culpa concorrente e culpa exclusiva da vítima, respectivamente. Na doutrina, vale citar as clássicas lições de Hely Lopes Meirelles, refletida na jurisprudência:

“(...) enquanto não evidenciar a culpabilidade da vítima, subsiste a responsabilidade objetiva da administração. Se total a culpa da vítima, ficará excluída a responsabilidade da Fazenda Pública; se parcial, reparte-se o ‘quantum’ da indenização” (MEIRELLES, Hely Lopes, Direito Administrativo Brasileiro , 12a ed, p.561 – RT 611/221).

Ali
ás, Yussef Said Cahali, ao tratar da

responsabilidade civil do Estado assevera com propriedade que:

“deslocada a questão para o plano da causalidade, qualquer que seja a qualificação atribuída ao risco [...] aos tribunais se permite a exclusão ou atenuação daquela responsabilidade do Estado quando fatores outros, voluntários ou não, tiverem prevalecido ou concorrido como ‘causa’ na verificação do ‘dano injusto’ (...) Será, portanto, no exame das ‘causas do injusto’ que se determinam os casos de exclusão ou atenuação da responsabilidade civil do Estado, excluída ou atenuada esta responsabilidade em função da ausência do nexo de causalidade ou da causalidade concorrente na verificação do dano injusto indenizável” (CAHALI, Youssef Said, Responsabilidade Civil do Estado , 4a ed. revista, atualizada e ampliada, Editora RT, 2012. p. 38/39).

De outro l
ado, é cediço que houve a mudança de postura do legislador civil nos últimos tempos, que superou o paradigma da irresponsabilidade objetiva do Estado (nos primórdios), e atingiu a responsabilidade objetiva.

Destarte, com o advento da Constituição de 1988, vê-se ainda mais ampla a proteção conferida ao administrado, que poderá se valer da ação de reparação de danos em face do Estado até mesmo em razão de serviços prestados por entidades privadas quando investidas nas funções estatais.

Comentando acerca do art. 37, §6o, da Lei Maior, José da Silva Pacheco adverte que:

“tendo sido usada a expressão ‘ serviço público ’, há que concebê-la como gênero, de que o serviço administrativo seria mera espécie, compreendendo a atividade ou função jurisdicional e também a legislativa, e não somente a administrativa do poder executivo; e, no que se refere ao ‘ agente ’, deve ser entendido no sentido de quem, no momento do dano, exercia atribuição ligada à sua atividade ou função“ ( Parecer publicado na RT, 635/103) .

A par
tir dessas premissas, não há que se olvidar que o ente público de direito interno que ora figura como Apelado, Estado de Mato Grosso, responde pelos atos de seus agentes.

Contudo, para que esteja caracterizado do dever de indenizar, é necessária a demonstração de que houve ação ou omissão dos agentes públicos, o dano sofrido e o nexo de causalidade ente a conduta e o resultado lesivo.

In casu
, a situação vivenciada pelo Apelante, demonstrada satisfatoriamente com o conjunto probatório, a partir de provas concretas e suficientes que autorizam reconhecer os danos morais indenizáveis, uma vez que o Apelante foi vítima das agressões perpetradas pelos policiais penais.

Nesse contexto, verifico que o nome do autor consta do rol de presos que declararam ter sofrido as agressões físicas pelos policiais penais, e que foi objeto de abertura de incidente instaurado no âmbito do Ministério Público Estadual – id. 144671237, bem como da determinação judicial para abertura de Inquérito policial a investigar os fatos narrados pela representação protocolada – id. 144671238.

Em que pese o argumento do ente público apelado quanto à ausência de provas, é certo que há nos autos a Requisição de Exame de Corpo de Delito encaminhada pela Polícia Judiciária Civil – id. 144671240, onde também consta o nome do autor, mas sem a devida realização do exame pela Politec-MT, ou, ao menos, não aportou o referido laudo pericial nos autos de forma a fazer prova das alegações do requerido no sentido de que não houve as agressões.

Logo, o Estado não se desincumbiu de seu ônus, a teor do que dispõe o artigo 373, II do CPC.

Ainda, tenho que a vítima não pode ser prejudicada pela omissão do Estado em realizar os exames periciais solicitados pela própria Polícia Judiciária Civil.

Desta feita, ante a prova do nexo de causalidade entre as agressões sofridas, enquanto detento, e a omissão estatal retratada, cabível a indenização por danos morais, devendo ser reformada a sentença objurgada.

Assim, tendo sido configurada a responsabilidade do Estado, estabelece-se o dever de indenizar o autor nos danos morais, porque inquestionável o abalo que esta sofreu, já que infligida sua integridade física ante as agressões sofridas por agentes estatais.

No tocante ao dano moral,
vale frisar que esse não se aperfeiçoa quando presentes tão somente incômodos do dia a dia, ou seja, meros dissabores - o que seria utopia buscar evitar a todo custo -, razão pela qual os danos morais devem ser, ao menos em regra, comprovados em toda sua extensão.

Entendo que a hipótese destes autos dispensa maiores elementos de provas, uma vez que a situação que envolveu o autor evidencia o sofrimento psíquico de forma patente.

Como é cediço, o dano moral indenizável é aquele que pressupõe dor física ou moral e se configura sempre que alguém aflige outrem injustamente, em seu íntimo, causando-lhe dor, constrangimento, incômodo, tristeza, angústia. Justamente por isto, alcança valores prevalentemente ideais, embora simultaneamente possa estar acompanhado de danos materiais, quando se acumulam.

Nesse contexto, é evidente a desmedida e incontestável dor psicológica que a apelada suportou, com a falsa constatação de aborto do seu bebê e com a medicação para expulsão do feto, em que pese a saúde de ambos estar em perfeito estado, como se descobriu posteriormente, o que atinge de forma profunda a sua esfera subjetiva e, por consequência, a sua dignidade.

Assim, no que concerne à fixação do valor que corresponda à justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, bem como a extensão do dano.

No caso, esses elementos apontam para a fixação do valor da indenização em R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de danos morais, haja vista que a quantia atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, bem como observa os precedentes deste Sodalício e, ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte apelada, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

Quanto à matéria em discussão, colaciono os julgados do E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA - RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – MORTE DE DETENTO POR AGRESSÕES FÍSICAS SOFRIDAS DENTRO DO PRESÍDIO – DEVER DE GUARDA E VIGILÂNCIA – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR REDUZIDO – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O Poder Público é responsável pela incolumidade física do preso que está sob sua custódia, incumbindo a seus agentes a vigilância e o zelo pela vida e integridade dos detentos que se encontram privados de sua liberdade e, por consequência, impossibilitados de se defenderem.

Responsável é o ente estatal, pelo ilícito civil, a indenização pelo dano moral a autora é imperativa, em face da morte do seu companheiro no interior do presídio, pela agressão emanada de outro detento dentro da cela, sem ter tido a correta observância pelo ente público.

O valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) mostra-se suficiente para atender a dupla finalidade da condenação, ou seja, para reparar o abalo sofrido pela autora, e, ainda, para ensinamento do Estado.

(N.U 0001122-75.2014.8.11.0034, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Vice-Presidência, Julgado em 20/05/2020, Publicado no DJE 11/02/2021)

A
partir de tais premissas, comprovado o fato constitutivo do direito do autor, outra medida não há se não a reforma da sentença de improcedência do pedido inicial.

Ante o exposto, conheço do recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para reformar a sentença de primeiro grau e:

a) Condenar o apelado, a título de danos morais, ao pagamento do valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), corrigido monetariamente a partir desta data (Súmula 362 do STJ) e com juros moratórios a partir da data do evento danoso (Súmula 54 do STJ);

A atualização monetária do
quantum
fixado a título de reparação dos danos morais incide da data do seu arbitramento, a teor do que preconiza a Súmula no 362 do egrégio STJ e os juros de mora, diante da súmula 54 do STJ, têm incidência desde a data do evento danoso.

Ainda, os juros de mora devem observar os índices das cadernetas de poupança, nos termos da Lei no 11.960/2009, a contar do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ.

Com relação à correção monetária, restou definido pelo Eg. STF, por ocasião do julgamento das ADIs n.o 4.425/DF e n.o 4.357/DF, que os índices oficiais de remuneração básica (TR) incidem da entrada em vigor da Lei n.o 11.960/09 até a data de 25-03-2015. Após, os débitos da Fazenda Pública deverão ser corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) até o pagamento.

Em face do resultado, inverto a sucumbência e fixo os honorários advocatícios em favor dos procuradores da autora em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), a teor do que dispõe o artigo 85, §11 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/05/2023